Tribunal: TJSP
Processo: 2284646-27.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
2284646-27.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Artur
Nogueira, em que é suscitante VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A,
são suscitados MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL – FORO DE ARTUR NOGUEIRA/SP e MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Não conheceram do conflito de
competência. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 2284646-27.2020.8.26.0000 - Voto no 37.338
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
2284646-27.2020.8.26.0000
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA (VARA DE ORIGEM DO PROCESSO
NÃO INFORMADO)
SUSCITANTE: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
SUSCITADOS: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL – FORO DE ARTUR NOGUEIRA/SP E MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP
INTERESSADO: JOSÉ ROBERTO DE JESUS BRITO
VOTO No 37.338
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Ausência de
conflito entre os suscitados sobre o mesmo
processo. Não incidência das hipóteses do artigo
66 do Código de Processo Civil. Conflito não
conhecido.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado por VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A em
face dos MMs. JUÍZES DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE ARTUR NOGUEIRA E DA 1a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO.
Argumentou
a
suscitante
que
o
Grupo
Itapemirim, ao qual pertence, é parte autora de ação
de recuperação judicial que tramita perante o juízo
suscitado da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo, que determinou a suspensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 2284646-27.2020.8.26.0000 - Voto no 37.338
3
todas as obrigações ou execuções em face do grupo
recuperando. Sustentou que este juízo determinou,
ademais, a prorrogação do prazo de suspensão das ações
de execução movidas em face de todas as empresas que
compõem o Grupo Itapemirim, até a realização da
Assembleia Geral de Credores, que foi realizada dia 17
de abril de 2019, aprovando-se o Plano de Recuperação
Judicial. Afirmou que, em razão da atual pandemia
causada pelo novo coronavírus, houve drástica redução
de suas receitas, de modo que o juízo falimentar
determinou a suspensão de qualquer ato de constrição
ao
patrimônio
do
grupo
recuperando.
Alegou,
no
entanto, que o Juiz suscitado da Vara do Juizado
Especial Cível de Artur Nogueira, a despeito das
decisões do juízo falimentar, nos autos do cumprimento
de sentença no 0000942-76.2020.8.26.0666, ajuizado em
face da suscitante, determinou a constrição de bens no
montante de R$ 10.329,24 (dez mil, trezentos e vinte e
nove reais e vinte e quatro centavos), tendo sido
constrito o valor de R$ 21.572,85 (vinte e um mil
quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos), configurando-se o conflito de competência.
Invocou o que determina os artigos 200 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça e 951 do Código
de Processo Civil. Aduziu que o juízo da 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo é o
juízo universal, competente para autorizar qualquer
ato de constrição contra o suscitante. Pugnou pela
declaração da competência do Juiz da 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo para
decidir acerca das questões que versem sobre atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 2284646-27.2020.8.26.0000 - Voto no 37.338
4
constrição de bens das empresas do grupo em
recuperação judicial.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da D. Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
O conflito de competência não deve ser
conhecido.
Para que haja um conflito positivo de
competência, dois ou mais Juízes devem entender que
são competentes para o julgamento da mesma causa.
E, no presente caso, os Magistrados deram-
se por competentes apenas para processar os feitos em
trâmite nas suas respectivas Varas.
Com efeito, o Juiz da Vara do Juizado
Especial Cível de Artur Nogueira, nos autos do
cumprimento de sentença no 0000942-76.2020.8.26.0666,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da
suscitante, refutando o argumento de que o crédito
judicial deveria ser habilitado nos autos da ação de
recuperação judicial. Argumentou que as obrigações
contraídas pelo devedor no curso da recuperação
judicial,
que
é
o
caso,
são
consideradas
extraconcursais, nos termos do artigo 67, da Lei no
11.101/05, não se sujeitando, portanto, ao plano de
recuperação judicial e determinando, por fim, o
prosseguimento do feito.
Tampouco,
em
nenhum
momento,
houve
avocação pelo Juiz suscitado da 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do processo que corria em outra
unidade judiciária, de modo que não se configurou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 2284646-27.2020.8.26.0000 - Voto no 37.338
5
conflito de competência.
Nesse
sentido,
confiram-se
recentes
precedentes desta C. Câmara Especial:
“Conflito
positivo
de
competência.
Incidente instaurado pela parte, que se encontra em
recuperação judicial. Pleito de reconhecimento do
conflito positivo de competência, ao argumento de que
é executada em processo de execução de título
executivo extrajudicial e está tendo seu patrimônio
afetado por atos de constrição do Juízo onde tramita
referida execução, em afronta à decisão do Juízo da
recuperação judicial, que determinou a suspensão de
todas as ações ou execuções contra a devedora.
Impossibilidade.
Juízos
que
proferem
decisões
divergentes, mas relacionadas a causas distintas,
muito embora envolvam o patrimônio da mesma empresa.
Não enquadramento do caso em nenhuma das hipóteses de
conflito de competência previstas no artigo 66 do NCPC
Conflito não conhecido”1.
“CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA
instaurado por empresa em recuperação judicial. Ação
de recuperação judicial que tramita perante a 3a Vara
Cível de Sorocaba e demandas de execução fiscal em
curso nas Varas das Execuções Fiscais Estaduais da
Capital. Incidente suscitado com o objetivo de firmar
a competência do Juízo onde se processa a recuperação
judicial, para que decida sobre os atos constritivos
relativos ao patrimônio da empresa. Inexistência de
superioridade
entre
juízos
do
mesmo
grau
de
1 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência 2168494-61.2018.8.26.0000. Relator: Desembargador

Renato
Genzani Filho. Data de julgamento: 17/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 2284646-27.2020.8.26.0000 - Voto no 37.338
6
jurisdição, cabendo à instância superior, por meio de
recurso, apreciar decisão que atinja bens da recuperanda. Ausência de dissenção, positiva ou
negativa. Inexistência, assim, de dois ou mais juízos
declarando-se competentes ou incompetentes para o
julgamento de um mesmo processo. Inocorrência das
hipóteses previstas no artigo 66 do Código de Processo
Civil. Conflito não conhecido”2.
Ante o exposto, não conheço do conflito
de competência.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência 2227280-35.2017.8.26.0000. Relator: Desembargador Issa
Ahmed. Data de julgamento: 29/01/2018.